Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. CARTA PRECATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0765077-89.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de penhora de bens na sede da empresa.
2. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença em que a agravante é exequente. A exequente peticionou naqueles autos, a fim de dar início à fase de cumprimento de sentença. Tal requerimento foi recebido pelo Juízo de origem e, considerando que as diligências empreendidas na busca de bens da executada restaram infrutíferas, a exequente requereu a penhora de bens na sede da empresa, nos termos do artigo 835, VI, do CPC. O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, sob o argumento que a executada está localizada no Rio de Janeiro – RJ e os critérios que orientam o processo nos Juizados Especiais são incompatíveis com a expedição de carta precatória para penhora de bens em outro Estado da Federação, principalmente quando não há indicação expressa de quais bens devem ser penhorados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63915705). Não foram ofertadas contrarrazões. Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo (ID 63922825).
4. Em suas razões recursais, a agravante alega que este Eg. TJDFT já se manifestou positivamente à expedição de carta precatória em fase de cumprimento de sentença. Afirma que se o processo de conhecimento, desde seu início, apontava o domicílio do réu em outra unidade da federação, não há lastro para rechaçar a expedição de carta precatória na fase de execução do título judicial. Sustenta que a presente situação é passível de exceção à regra de vedação à expedição de cartas precatórias nos Juizados Especiais Cíveis, uma vez que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença e, desde o início da fase de conhecimento, o domicílio do réu/devedor já era situado em outro Estado. Pontua que a empresa executada vem operando normalmente, como constantemente vinculado na mídia, de modo que possui bens em sua sede, bem como está quitando as dívidas de pequena monta para quem solicita a penhora na sede da empresa. Defende que, embora os Juizados Especiais sejam autônomos em relação ao processo civil, a efetividade da execução é comum em ambos os sistemas, porque é diretamente vinculada à dignidade do próprio Judiciário e a força de fazer valer suas decisões. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspenso os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a penhora de bens na sede da empresa agravada em sua sede.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, o procedimento é orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme indicado no artigo 2o da Lei 9099/95. Entretanto, em situações excepcionais, cuja necessidade reste devidamente configurada, é possível a expedição de carta precatória em sede de Juizado Especial quando do cumprimento de sentença, especialmente quando se trata de parte que reside em outro Estado, cuja informação conste dos autos desde a inicial. Contudo, a utilidade da realização da diligência deve ser ponderada.
6. No caso em exame, embora no processo de conhecimento, desde seu início, apontava o domicílio da ré em outra unidade da Federação, verifica-se que as diligências e pesquisas deferidas pelo juízo de origem aos sistemas conveniados demonstram a inexistência de bens passíveis de constrição (veículos, imóveis e/ou ativos financeiros) e a credora não indicou bens da devedora desembaraçados e passíveis de penhora, a fim de demonstrar a viabilidade de expedição de carta precatória para a penhora de bens para satisfação do crédito. Nesse quadro, mantida, na íntegra, a decisão agravada.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
8. Sem custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.